Tribunal: TJDFT
Processo: 0725481-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725481-46.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDITORA E LIVRARIA CONHECIMENTO LIBERTA LTDA RECORRIDOS: JULLYENE CRISTINE LINS ROCHA, ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 64709305, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pela EDITORA E LIVRARIA CONHECIMENTO LIBERTA LTDA. Houve manejo de agravo apenas contra a inadmissão do extraordinário. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 662.055 (Tema 837), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 68386602). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031